Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por VICTOR PROA MARTINS BORGES em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que rejeitou impugnação ofertada e manteve penhora no rosto dos autos do processo 0726979-56.2018.8.07.0001. Alega a agravante que não é parte no processo originário e que recorre na condição de terceira interessada por ter seu patrimônio atingido em razão de descumprimento de obrigação que deveria ser suportada pela requerida JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Assevera que teve de forma equivocada seu patrimônio atingido por dívida de exclusividade de terceiro e que é a agravante a titular de crédito excedente oriundo do processo 0726979-56.2018.8.07.0001, sustentando que a penhora no rosto do autos referidos não possui qualquer relação jurídica material com o débito do cumprimento de sentença que é de exclusividade da pessoa jurídica JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e determinada a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo 0726979-56.2018.8.07.0001. Preparo ID13517635 e ID13517636. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nos limites desta cognição, o exame do confronto da questão acerca da responsabilidade com relação ao débito e a suposta inexistência de relação jurídica material entre as partes que pudesse afastar a penhora no rosto dos autos demanda a incursão cognitiva com prudente confronto das alegações e a verticalização das matérias pelo ordinário processamento do recurso, na medida em que não se identifica, de pronto, probabilidade do direito suficiente que permita suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos comuns da decisão proferida no cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora